Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-90.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA (SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO E DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA). IPTU. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO. NÃO EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.